Tribunal: TJDFT
Processo: 0711671-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0711671-75.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA PACIENTE: JOSEMAR ALVES GOMES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSEMAR ALVES GOMES, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, e art. 244-B do ECA (processo n. 0712850-41.2021.8.07.0001). Aduziu a douta Defesa técnica (Dr. Leandro Carvalho de Oliveira) que o paciente foi preso em flagrante no dia 20-abril-2021, porque foram apreendidas algumas porções de maconha na sua residência, mas não há indícios de que o paciente se dedique à mercancia de entorpecentes e, tampouco, que integre grupo ou organização criminosa. Afirmou que se o paciente realmente tivesse algum envolvimento com crime de tráfico, a autoridade policial também teria lhe imputado a prática do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), e não apenas a conduta do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006. Argumentou que a prisão preventiva deve ser adotada apenas para casos excepcionais, em que seja efetivamente necessária, em atenção aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, sendo que, no caso, não há indícios de que a liberdade do paciente possa oferecer algum risco à ordem pública ou ao bom andamento da instrução criminal, em especial porque suas condições pessoais são favoráveis, pois possui residência fixa e bons antecedentes. Também ponderou que, caso, eventualmente, seja condenado, provavelmente será reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, havendo, assim, a possibilidade de ser fixado o regime inicial aberto e, até mesmo, de substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Ademais, asseverou que o Magistrado não expôs os motivos pelos quais entendeu que a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas não seria suficiente no caso, o que implicou ofensa ao dever de motivação das decisões judiciais e também ao disposto no art. 1o da Resolução n. 87 do Conselho Nacional de Justiça. Acrescentou que não é recomendável manter o paciente encarcerado preventivamente no atual contexto da pandemia provocada pela COVID-19, pois o ambiente prisional é favorável à propagação do novo coronavírus e à contaminação dos internos, sendo certo que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62, com medidas de prevenção a serem adotadas no sistema carcerário, dentre as quais a decretação da prisão preventiva com máxima excepcionalidade. Requereu, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris. Pois bem. Extrai-se dos autos que agentes de execução penal realizaram diligências para cumprimento de mandado de prisão em aberto contra WEBERSON LIMA DA SILVA, que estaria foragido do sistema penitenciário. Então, se dirigiram ao seu endereço e, na frente da residência, avistaram o irmão dele, o adolescente L.J.L.S., e o paciente JOSEMAR ALVES GOMES, que é padrasto de ambos. Então, os policiais perguntaram por WEBERSON e ambos responderam que ele não estava e que, se quisessem, poderiam entrar na casa para confirmar. Os agentes não encontraram WEBERSON, mas localizaram oito porções pardo-esverdeada com aparência de maconha em cima de um cesto de roupas no quarto de JOSEMAR. O paciente, então afirmou que “não era dono da droga que estava no cesto”, ao passo que o adolescente também negou a propriedade das substâncias. No entanto, como JOSEMAR não estava no quarto no momento em que as drogas foram localizadas, os policiais entenderam que ele tinha conhecimento de que havia drogas no cesto. Por sua vez, o adolescente assumiu a propriedade da droga ao ver o paciente ser algemado, mas os agentes entenderem que ele só teria feito isso para inocentar o padrasto (ID 25027641, p. 05). Na audiência de custódia, a douta autoridade judiciária indicada como coatora entendeu que a prisão em flagrante do paciente deveria ser convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, em suma, em razão da gravidade concreta da conduta, uma vez que teria sido apreendida uma quantidade considerável de droga (cerca de 340g de maconha no total). Destacou, ainda, que o paciente é reincidente, uma vez que possui condenação definitiva por crime de roubo majorado e ele também teria corrompido menor de idade a praticar o crime. Confira-se: A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foram apreendidas as drogas (167 gramas de THC e 174,60 gramas de maconha). Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado ostenta condenação definitiva pelo crime roubo majorado, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo evidencia a periculosidade do autuado, ainda mais contando com a participação de menor de idade, o que caracteriza situação de acentuado risco à ordem pública, se apresentando suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (ID 25027642) Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica que a prisão preventiva tenha sido decretada com base em fundamentação inidônea, pois, conforme se vê da ocorrência policial (ID 25027641) “A droga encontrada consistia em 07 pequenas "trouxas", própria para a comercialização e mais uma porção numa embalagem maior.” Ademais, como bem asseverou o Magistrado, além da apreensão das drogas (167 gramas de THC e 174,60 gramas de maconha), o paciente ostenta condenação definitiva pelo crime roubo majorado, o que corrobora a necessidade, por ora, da segregação cautelar. Quanto à alegação de que não seria recomendável realizar a prisão do paciente no atual contexto da crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19, não há notícia de que o tema tenha sido submetido previamente ao conhecimento do Juízo natural da causa. Portanto, a controvérsia, na sua inteireza, deverá ser solucionada pelo órgão colegiado após as informações da eminente autoridade judiciária indicada como coatora. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 22 de abril de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator